Tribunal: STF
Processo: ARE 1425902
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de Minas Gerais formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 283 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    AÇÃO ORDINÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - ITCD CAUSA MORTIS - DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ITCD - QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA - BEM LITIGIOSO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA - ART. 669, INCISO III - PERIGO DE DANO AO FISCO - INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 97; 155, I, da Constituição Federal, bem como negativa de vigência ao enunciado n. 10 da Súmula vinculante do Supremo. Aduz que o acórdão recorrido não se manifestou acerca do art. 13 da lei estadual n. 14.941/2003 e do art. 1.784 do Código Civil.



    Assevera que houve a declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do disposto no Código Civil e de ato normativo estadual. Sustenta que o pronunciamento de origem negou vigência à outorga de competência tributária, ao não permitir que o Estado de Minas Gerais exerça o seu poder-dever de regulamentar o prazo para pagamento do ITCD.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais. 



    O Colegiado de origem manteve a sentença de procedência, ao concluir que admitida a sobrepartilha de bens litigiosos, pelo Código de Processo Civil, não seria razoável impor aos herdeiros, de vultuoso patrimônio, o gravame de se esperar a solução de litigiosidade de um bem, para que, só então, tivessem acesso ao resto do patrimônio desimpedido. 



    Concluiu, ainda, demonstrada no contexto fático a disputa sobre as quotas de participação da inventariante meeira na empresa PJ Distribuidora de Bebidas Leal LTDA, nada impediria que o recorrente efetuasse a cobrança do ITCD após solucionada a contenda do referido bem, não havendo risco de irreversibilidade da medida. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A controvérsia narrada nos autos do presente processo cinge-se a respeito da possibilidade de exclusão das cotas da sociedade Distribuidora de Bebidas .Leal Ltda. da declaração de bens e direitos do ITCD emitida pelo Fisco, sob o fundamento de se tratar de bem litigioso. 



    Como é cediço, o Código de Processo Civil admite que bens litigiosos, ou cuja liquidação seja difícil ou morosa, pode ser objeto de sobrepartilha, in verbis: (...)



    ..............................................................................................



    Nesse contexto, destaca-se que a referida disposição tem por finalidade, assegurar que os herdeiros possam ter acesso imediato aos bens que se encontram desimpedidos, não sendo razoável impor-lhes o gravame de se aguardar a partilha daqueles que se encontram sob litígio, ou cuja liquidação demande maior tempo. 



    In casu observa-se que o contexto fático existente sobre as quotas de participação da inventariante meeira na empresa PJ Distribuidora de Bebidas Leal LTDA demonstra a litigiosidade existente sobre a partilha do referido bem, senão vejamos. 



    A autora, ora apelada, ao protocolar o pedido de exclusão do referido bem da declaração de bens e direitos do ITCD, assim fundamentou: 



    Citada empresa, segundo cópia do Contrato Social e suas alterações possuem como sócios a Meeira Maria Stela Meira Leal e o Herdeiro Robson Leoner Meira Leal, sendo a mesma constituída de 30.000 quotas, onde 15.000 pertencem a cada sócio. Ocorre que, desde o ano de 2009, o sócio Robson Leoner Meira Leal enfrenta desgastante em processo de Dissolução de Casamento o qual é cumulado com partilha de bens, guarda de filhos e pensão alimentícia. Dentre os bens litigados, encontram-se as quotas da Pessoa Jurídica Distribuidora de Bebidas Leal LTDA, onde a ex-esposa Sra. Rosilene Moreira Rocha Leal, busca o direito de integrar a sociedade, com partilha das quotas na proporção a que se julga proprietária. (fls. 38142). 



    Destarte, a discussão existente em outras demandas judicias, visando redistribuir as quotas das empresas, como indicam os documentos acostados nos autos, torna o bem litigioso, autorizando que este se submeta a sobrepartilha, nos termos do art. 669, inciso III do CPC. 



    Nesse contexto, não se mostra razoável criar obstáculos aos herdeiros de acesso aos demais bens inventariados que, a princípio, encontram-se desimpedidos, como se infere dos elementos trazidos aos autos. 



    .......................................................................................................



    Dessa forma, deve ser mantida a r, sentença, porquanto o perigo de dano corre de maneira reversa na espécie, já que os herdeiros se encontram impedidos de disporem sobre os demais bens pertencentes ao espólio. 



    Demais disso, ressalte-se que nada impede que o Fisco, após solucionada a litigiosidade do bem e realizada sua sobrepartilha, efetuar a posteriori a cobrança do referido tributo, não havendo risco de irreversibilidade da medida determinada neste momento processual. 



    No entanto, ao invés de impugnar esses fundamentos, a recorrente deduziu apenas argumentos em relação à suposta violação à cláusula de reserva de plenário, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo, respectivamente:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nessa linha:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. (...)



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à Recorrente, vez que para dissentir das conclusões da origem — quanto possibilidade de sobrepartilha, ante a existência de litigiosidade de determinado bem apta a possibilitar o recolhimento posterior do ITCD — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil) e atrairia o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame do conjunto probatório, circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária. 



    Por fim, acresce relevar, que a mera interpretação de norma não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento assente no sentido de que não violam a referida cláusula as decisões de órgãos fracionários de Tribunais que interpretam lei ou ato normativo, sem julgar sua inconstitucionalidade. Nessa linha:



    [...] 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. [...]



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de dezembro de 2020)



    [...] II Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.



    III O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. [...]



    (ARE 1.268.818 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021)



    No caso dos autos, a decisão do Colegiado local se limitou a interpretar a legislação pertinente, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente à Carta Federal, daí inexistente a violação ao sobredito princípio. A propósito, colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho que enfrenta os argumentos trazidos pelo recorrente:



    Não há negativa de vigência, também, ao art. 1.784, do Código Civil, já que não está se negando que a herança seja transmitida aos herdeiros quando da abertura da sucessão, as apenas se deferindo a postergação do pagamento do ITCD, em relação a um determinado bem, exatamente em razão da sua situação litigiosa, como acima se disse. 



    Também não há negativa de vigência do art. 123, do CTN, porque não se está opondo qualquer pacto privado ao Fisco, mas, tão somente, repita-se exaustivamente para frisar, reconhecendo-se a possibilidade de pagamento posterior do tributo, em relação a determinado bem litigioso.



    Por fim, não se desconhece que o art. 13, I, da Lei Estadual n. 14.941/2003, estabelece que o prazo de recolhimento do imposto não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da sucessão, sob pena de sujeitar-se o débito à multa prevista no artigo 22, da referida Lei, e juros de mora nos termos do art. 38, do Decreto n. 43.981/2005. 



    Entretanto, apesar de o fato gerador do referido imposto ter ocorrido com a transmissão dos bens (falecimento do de cujus), é imprescindível para a sua quitação a delimitação da sua base de cálculo, que, nos termos do art. 38, do CTN e do art. 4°, da Lei Estadual n° 14.941/03 é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Assim, apenas após a avaliação dos bens transmitidos e a identificação dos herdeiros é que o tributo passa a ser, efetivamente, exigível, nos termos dos art. 1.003 a 1.013, do CPC.



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, a situação litigiosa do bem impede a aferição de sua correta avaliação, bem como a identificação das cotas partes da empresa, em relação a cada herdeiro, o que autoriza a postergação do pagamento do imposto, quando da sobrepartilha, após a cessação da litigiosidade do bem.



    Desta forma, não houve, também, vulneração da cláusula de reserva de plenário, porque não houve qualquer declaração, nem expressa, nem implícita, da inconstitucionalidade do art. 13, I, da Lei Estadual n. 14.941/2003, mas, tão somente, a sua inaplicabilidade ao caso concreto, em razão da disciplina prevista na legislação federal processual civil, relativa aos bens litigiosos e de difícil liquidação.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente